Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1. Reconhecida a existência de erro material no acórdão, deve ser retificada sua redação. No caso, substitui-se a utilização do termo “aquisição” por “transferência”.
2. Destaco que a contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do recurso.
4. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.